Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008856-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA REGIONAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINO ROSA DA SILVA - CPF: 616.580.811-53 (VÍTIMA), VOLMIR MARCOS VENTURA DOS SANTOS (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO

DELITIVA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS SOB O PRISMA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
3.
DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART.319 DO CPP– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva, traz a questão da gravidade do fato em tese perpetrado, furto qualificado [Art. 155, § 4o, inciso I, do CP] com pena de reclusão de dois a oito anos, bem como, não há constatação sequer da real identidade/identificação do increpado na vertida ação penal, o que é fator indicativo da necessidade de sua segregação sob o prisma da garantia da ordem pública. [art.313, §1o do CPP, pela r
edação dada pela Lei no 13.964, de 2019
].

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de
liminar
, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal nos autos de n.o 1011690-78.2023.8.11.0015 em benefício de VOLMIR MARCOS VENTURA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop /MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de abril de 2023, em razão de suposta prática de crime de furto qualificado [Art. 155, § 4o, inciso I, do CP], sendo, na mesma data, submetido a audiência de apresentação, ocasião em que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sustenta as teses de: 1) inexistência dos fundamentos da prisão preventiva 2) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 3) violação do princípio da homogeneidade.

Ressalta, que: “(...)
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nota-se que ele foi preso, basicamente, por ser morador de rua, e por se encontrar, portanto, em situação de vulnerabilidade, sem documentos e subjugado à dependência química
”. (Sic.)

Explicita, também, que o paciente: “(...)
mesmo morando na rua, aparentemente é primário e não ostenta antecedentes criminais tratando-se de pessoa em situação de rua, possuindo vínculos familiares fragilizados, sem um local para morar.”
(Sic.)

Consigna que, a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por outras medidas cautelares sempre quando estas forem suficientes.

Informa ainda, que: “(...)
o crime que originou o Auto de Prisão em Flagrante e pelo qual provavelmente será processado, caso sobrevenha uma eventual condenação, considerando a primariedade do paciente, fatalmente a pena permanecerá no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o regime aberto”
.(Sic.)

Assim, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário ou aplicar-lhe as medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. Juntou documento (Id.165439687).

A liminar foi indeferida (Id.166090185), sendo prestadas as informações (Id. 166260194).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, que se manifestou pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 166530153)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO CONCRETO DE RECALCITRÂNCIA DELITIVA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGA, AINDA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – SUSCITADA TAMBÉM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de VOLMIR MARCOS VENTURA DOS SANTOS.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante -A.P.F.D. 86.3.2023.5729 (Id. 165439687 –fl.01), boletim de ocorrência 2023.102391 (Id. 165439687 -fls.04/06), auto de apreensão no 2023.16.144055 (Id. 165439687 –fl.22), relatório de investigação no 2023.13.29390 com fotos do local do crime (Id. 165439687 –fl.37/38). Já, os indícios suficientes de autoria ressoam dos termos de depoimento encartados no Id. 165439687 -fls.09/10, fls.11/12 e fls.13/14.

1.

DA ALEAGADA INEXISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Para adequada análise da tese de inexistência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 14/04/2023 que converteu prisão em flagrante do paciente em preventiva,
in verbis
:

“[...]DELIBERAÇÕES

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Volmir Marcos Ventura Dos Santos pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, tipificado(s) no(s) Art. 155, § 4o, inciso I, do Decreto-Lei No 2.848/40.

Colhe-se do Boletim de Ocorrências n. 2023.102391 (ID. 115140802) que “NA DATA E HORA ESTA GUPM FOI ACIONADA PELA CENTRAL DE OPERAÇÕES PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO DE FURTO NA RUA CARLOS EDUARDO 939 NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, DE IMEDIATO DESLOCAMOS AO ENDEREÇO REPASSADO E NO LOCAL FOMOS INFORMADOS PELA SENHORA MARIA FERNANDA SOBRINHA DA VITIMA ALCINO QUE O SENHOR ALCINO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COM SEU FILHO E POPULARES ESTARIAM FAZENDO O CERCO EM UMA ÁREA RESERVA NO RESIDENCIAL BOSQUE CARANDÁ, LOCAL ONDE TEM UM LAGO E É FECHADO COM CERCA, QUE NO LOCAL O SENHOR ALCINO INFORMOU QUE APÓS DAR CONTA DO FURTO NA SUA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM SEU FILHO SAIU RODANDO NO BAIRRO E QUANDO PRÓXIMO DESSA ÁREA DE RESERVA VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS NO ESCURO SOB A COPA DE UMA ÁRVORE E QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA VITIMA NO LOCAL EMPREENDERAM FUGA ATRAVESSANDO O LAGO E DEIXANDO PARA TRAZ OS PERTENCES DA VITIMA, QUE COM AJUDA DE POPULARES FIZERAM O CERCO ATE A CHEGADA DA GUPM. QUE ESTA GUPM FEZ A VARREDURA NA ÁREA LOGRANDO EXITO EM LOCALIZAR UM DOS SUSPEITO DEITADO NO CHÃO ESCONDIDO, E O SEGUNDO SUSPEITO NÃO FOI LOCALIZADO. A VITIMA INFORMOU QUE DA RESIDÊNCIA HAVIA SIDO LEVADO LEVADO 03 (TRES) MALAS DE VIAGEM, ROUPAS, CALÇADOS, PERFUMES, RELÓGIO DE PULSO, DOIS NOTEBOOK SAMSUNG. NA FUGA OS SUSPEITOS DEIXARAM PARA TRAZ DUAS MALAS, ROUPAS, CALÇADOS, RELÓGIO, DOIS NOTEBOOK, PERFUMES OS MATERIAIS FOI RECONHECIDO PELA VITIMA COMO MATERIAIS SUBTRAÍDOS DA SUA RESIDÊNCIA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS FOI ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA MEDIDAS PERTINENTES” (sic)

Juntada de Certidão de Antecedentes Criminais do Conduzido (ID. 115140853). Designada Audiência de Custódia. Os autos vieram em conclusão, para cumprimento do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.

É o Relatório. Decido.

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vício aparente, estando formal e substancialmente perfeito. Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302 do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais. Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado. A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS. Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado. Pois bem. Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP. Nesse sentido, para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime; c4) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP). No presente caso, constato que se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal. Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures). Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA
decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram do atendimento, pelo termo de declarações das vítimas e pelo reconhecimento dos objetos encontrados com o Custodiado.
Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO. Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, que se consubstanciasse, na espécie, pelas circunstâncias do crime, pela ausência de documentação pessoal e pelo Custodiado não possuir vínculo no distrito de culpa (morador de rua), situações que em conjunto abalam a ordem pública e põem em risco a aplicação da lei penal, inviabilizando a concessão de liberdade, neste momento. Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal, além das circunstâncias evidenciarem que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA. “Ex positis”, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de VOLMIR MARCOS VENTURA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA no BNMP e INCLUA-SE a presente DECISÃO no SISTAC. OFICIE-SE a ASSISTÊNCIA SOCIAL para que ADOTE, com máxima urgência,
as PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS para EMISSÃO dos DOCUMENTOS PESSOAIS do Custodiado
VOLMIR MARCOS VENTURA DOS SANTOS e a respectiva LOCALIZAÇÃO dos seus FAMILIARES, medidas essas que possuem o intuito de tirá-lo do mundo das drogas, inseri-lo no mercado de trabalho e ampara-lo social e emocionalmente. Ficam os presentes intimados. Com a retomada do expediente forense, remeta-se este feito à Central de Distribuição.”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, o decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora não possa se dizer que é modelar, traz a questão da gravidade do fato em tese perpetrado, furto qualificado [Art. 155, § 4o, inciso I, do CP]
com pena de reclusão de dois a oito anos
,
bem como, não há constatação sequer da real identidade/identificação do increpado na vertida ação penal,
o que é fator indicativo da necessidade de sua segregação sob o prisma da garantia da ordem pública. [art.313, §1o do CPP, pela r
edação dada pela Lei no 13.964, de 2019
].

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, assim como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que, dentro de uma exegese processual penal sistêmica, só ocorreria na hipótese de ausência dos pressupostos.

Assim, o Supremo Tribunal Federal [STF] firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)”
(HC no 137558 AgR - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

2. DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

- ART.319 DO CPP.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

3. DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial

DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de VOLMIR MARCOS VENTURA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023